Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Após a apreciação do recurso pela 3a Turma Cível, o agravante apresentou pedido de sobrestamento do processo ao fundamento de que o Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, título no qual se funda o presente cumprimento de sentença. Nada a prover quanto ao pedido. O agravo de instrumento já foi apreciado por esta instancia recursal e eventual procedência (parcial ou total) da ação rescisória referida constituirá fato novo não considerado pela decisão agravada. Neste caso, tal julgamento não poderá ser considerado por esta instancia recursal, sob pena de supressão de instancia. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411